Tribunal: STM
Processo: 7000127-88.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000127-88.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: ANGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para manter
incólume a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM que, nos autos do Processo de Execução Penal 7000148-
87.2020.7.03.0203, rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal, bem como da pretensão executória da pena, em
relação ao delito de deserção outrora praticado pelo Executado. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO conheciam e davam provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defesa de ÂNGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA, para
extinguir a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e o
art. 129, todos do CPM.
Formaram a corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000127-88.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: ÂNGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO CURSO PRESCRICIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
POTENCIALIDADE DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO DE
SUPRESSÃO DA SENTENÇA. CARGA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. CONCEITO ABRANGENTE DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA DO ART. 125, § 5º, INCISO II, DO CPM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA
ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O termo "sentença" deve ser empregado de forma abrangente, alcançando não
apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas também os acórdãos
proferidos pelas instâncias superiores, ambos aptos a interromperem o curso
prescricional, sejam reformatórios ou meramente confirmatórios da decisão
anterior, reduzindo ou não a sanção imposta.
Não se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados. Isso vale
também para as decisões proferidas em sede de embargos infringentes, os
quais, igualmente, possuem o condão de suplantar as decisões anteriores. Por
essa razão, não há de falar em inércia estatal, se as instâncias recursais se
pronunciaram no prazo legalmente previsto a ponto de evitar a prescrição.
Aplica-se ao Código Penal Militar a interpretação extraída da Lei nº 11.596/2007,
em consonância com a intenção legislativa e com a jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
Recurso desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para
manter, incólume, a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 3ª CJM que, nos autos do Processo de Execução Penal 7000148-87.2020.7.03.0203,
rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
bem como da pretensão executória da pena, em relação ao delito de deserção outrora
praticado pelo Executado.

Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator para o Acórdão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176

RELATOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: ÂNGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
em favor de ÂNGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA, ex-Sd Ex, condenado à pena de 6 (seis)
meses de detenção, pela prática do delito capitulado no art. 187 do CPM, contra a decisão
proferida em 19/11/2020, pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos
autos da Execução Penal nº 7000148-87.2020.7.03.0203 (Evento 15), que indeferiu o pedido
defensivo de reconhecimento da ocorrência de prescrição, tanto da pretensão punitiva
estatal, na modalidade intercorrente, como da prescrição executória, cujo efeito seria a
declaração de extinção da punibilidade do aludido sentenciado.

Para melhor compreensão do presente caso, faz-se um breve histórico dos fatos.

O recorrente foi denunciado pelo crime previsto no art. 187 do CPM, tendo a exordial
acusatória sido recebida em 12/2/2019 (Evento 1, doc. 2, Proc. 7000035-70.2019.7.03.0203).
Após a instrução processual, no dia 25/4/2019, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para
o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), por unanimidade, julgou
procedente a denúncia para condenar o acusado como incurso no art. 187 do CPM, à pena
definitiva de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, em regime inicial aberto,
sem direito a sursis, com direito à detração penal e assegurado o direito de apelar em
liberdade (Evento 94, Proc. 7000035-70.2019.7.03.0203). A r. Sentença foi disponibilizada,
lida e assinada no dia 26 seguinte (Eventos 96 a 98 do mesmo Processo).

Irresignada, a DPU interpôs recurso de apelação (Eventos 103 e 109, Proc. nº 7000035-
70.2019.7.03.0203), autuado sob o nº 7000600-45.2019.7.00.0000, no qual funcionaram,
como Relator, o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA e, como Revisor, o Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar (MPM),
conforme certificado, em 14/5/2019, no Evento 105 do Processo nº 7000035-
70.2019.7.03.0203.

Em 19/9/2019, o r. apelo foi julgado pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar que, por
unanimidade, não conheceu da preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso,
suscitada pela DPU, por estar imbricada com o mérito. Na sequência, rejeitou, por maioria, a
preliminar suscitada, de ofício, pelo Ministro Relator, de falta de condição de
prosseguibilidade para o apelo do ora recorrente, com a concessão de Habeas Corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do CPPM. E, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença
recorrida (Evento 46, Proc. nº 7000600-45.2019.7.00.0000). O r. Acórdão foi publicado no
Diário de Justiça eletrônico (DJe) de 11/10/2019 (Evento 54, Proc. nº 7000600-
45.2019.7.00.0000).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
Em 28/10/2020, a defesa opôs Embargos Infringentes e de Nulidade autuado sob o nº
7001227-49.2019.7.00.0000, em que funcionou como Relator o eminente Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e, como Revisor, o eminente Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Ao julgar o pleito, os Ministros decidiram, por maioria, rejeitar o recurso para
manter o Acórdão impugnado. O r. Acórdão foi publicado no DJe de 11/3/2020 (Evento 29,
Proc. nº 7001227-49.2019.7.00.0000).

Inconformada, em 29/4/2020, a DPU interpôs Recurso Extraordinário, autuado sob o nº
7000255-45.2020.7.00.0000 (Evento 35, Proc. nº 7001227-49.2019.7.00.0000), que foi
inadmitido e teve o seguimento negado para o Supremo Tribunal Federal pelo então
Ministro-Presidente deste STM, Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, com
fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM (Evento 8, Proc. nº 7000255-45.2020.7.00.0000). O r. decisum foi
publicado no DJe de 28/8/2020 (Evento 10 do mesmo Processo) e, em 9/10/2020, foi
certificado seu trânsito em julgado (Evento 18 do mesmo Processo).

Em 13/10/2020, foi determinada a instauração do Processo de Execução Penal, atribuído o nº
7000148-87.2020.7.03.0203. Contudo, no dia 20 seguinte, a DPU apresentou petição
requerendo a extinção da punibilidade do acusado sob alegação de ter operado a prescrição
da pretensão punitiva estatal, em virtude do transcurso do prazo de 1 (um) ano entre a
sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, nos termos dos art. 123, inciso IV, do
CPM, de acordo com arts. 125, inciso VII, § 5º, inciso II, e 129, todos do CPM. Caso assim não
entendesse, requereu fosse declarada extinta a punibilidade do acusado porque fulminada
pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. E, subsidiariamente, caso não
declarada a prescrição, fosse concedida a suspensão condicional do processo (Evento 10,
Proc. nº 7000148-87.2020.7.03.0203).

O MPM manifestou-se contrariamente à declaração da prescrição e a favor da concessão do
sursis (Evento 13, Proc. nº 7000148-87.2020.7.03.0203).

O MM Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. RODOLFO ROSA TELLES
MENEZES, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição por considerar a inocorrência
de qualquer de suas modalidades e deferiu o pedido de sursis (Evento 15, Proc. nº 7000148-
87.2020.7.03.0203).

Dessa Decisão, foi expedida intimação para a Defesa em 20/11/2020 (Evento 17, Proc. nº
7000148-87.2020.7.03.0203), tendo sido confirmada no dia 30 seguinte (Evento 19 do
mesmo Processo) e o recurso interposto em 4/12/2020 (Evento 20 do mesmo Processo).

Em suas razões, a DPU requer que o recurso seja provido a fim de extinguir a supracitada
execução penal por estar extinta a punibilidade do ora recorrente pela prescrição da
pretensão punitiva. Para tanto, sustenta que se operou a prescrição da pretensão punitiva
porque transcorreu mais de 1 (um) ano entre o trânsito em julgado dos embargos
infringentes (9/10/2020) e a sentença condenatória, considerando que a prescrição seria de
1 (um) ano, nos termos dos art. 123, inciso IV, do CPM, porque fulminada pela prescrição da
pretensão punitiva, de acordo com arts. 125, inciso VII, § 5º, inciso II, e 129, todos do CPM
(Evento 1, doc. 2).

Ademais, pediu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, alegando que o
marco inicial da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal, seria
o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 13/5/2019, e, dessa forma, a prescrição

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
executória estaria consumada em 12/5/2020, considerando que a referida Execução da
Sentença foi instaurada somente no dia 13/10/2020.

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer a manutenção integral da r. Decisão,
uma vez que não é possível reconhecer a ocorrência da prescrição, tanto da pretensão
punitiva do Estado como da pretensão executória da pena (Evento 1, doc. 4).

Em exercício do juízo de retratabilidade, nos termos do art. 520 do CPPM, o Juízo a quo
manteve a Decisão recorrida por ser próprios fundamentos (Evento 1, doc. 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio de Parecer da lavra do Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do presente recurso, mantendo-se, em todos os seus termos,
a Decisão recorrida, que indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento da extinção da
punibilidade do ora Recorrente (Evento 8).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos processuais de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

Não obstante ter sido este subscrevente designado Relator para o Acórdão, o que faço com
muita honra, valho-me, como razão de decidir, dos argumentos trazidos aos autos, por
ocasião do julgamento, da lavra do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, conforme adiante expostos.

O art. 125, inciso VII, do CPM, prevê prazo prescricional de 2 anos se o máximo da pena é
inferior a 1 ano, e o § 1º do mesmo artigo estabelece a contagem com base na pena
imposta, diante da sentença condenatória de que somente o Réu tenha recorrido. O art. 129
do mesmo Códex prevê redução pela metade do referido prazo pelo fato de o Recorrente ser
menor de 21 anos ao tempo do fato criminoso.

No caso em análise, o recebimento da Denúncia se deu em 12 de fevereiro de 2019, a
publicação da Sentença condenatória ocorreu em 26 de abril de 2019 - entre tais marcos
interruptivos, decorreu período inferior a um ano. O Réu foi condenado a uma pena de 6
meses de detenção na instância a quo, pela prática do crime previsto no art. 187 do CPM -
deserção. Irresignada com a Sentença, a Defesa interpôs Recurso de Apelação e este Egrégio
Tribunal manteve a condenação.

Ainda, entre a publicação do Decisum acima referido e a publicação do Acórdão
confirmatório da Sentença, em 11 de outubro de 2019, também não correu tal prazo. Da
mesma forma, não se passou mais de um ano entre a data da publicação do Acórdão e o dia
29 de abril de 2020, data de interposição do apelo extremo, que restou inadmitido na origem
pela Presidência desta Corte Militar.

Isso porque, a teor da compreensão emanada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na
hipótese de recurso extraordinário inadmitido na origem, cuja decisão seja ratificada pela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
instância superior, o trânsito em julgado retroage justamente à data de interposição do
remédio processual excepcional. Nesse sentido, colaciono o julgado in verbis:

" EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de hipótese
autorizadora da oposição dos embargos (RISTF, art. 337). Alegada prescrição
da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida
e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Não
ocorrência. Trânsito em julgado que se aperfeiçoou em momento anterior.
Recurso extraordinário indeferido na origem, por ser inadmissível. Ausência
de óbice à formação da coisa julgada. Precedentes de ambas as Turmas.
Rejeição dos embargos. 1. Inexiste na espécie hipótese autorizadora da
oposição do recurso declaratório, conforme previsto no art. 337 do Regimento
Interno da Corte. 2. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas
modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e
reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal). 3.
Tendo por base a jurisprudência da Corte de que o indeferimento
dos recursos especial e extraordinário na origem - porque
inadmissíveis - e a manutenção dessas decisões pelo STJ não têm o
condão de empecer a formação da coisa julgada (HC nº 86.125/SP,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05), o
trânsito em julgado da condenação do ora embargante se
aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação
da prescrição, considerada a pena em concreto aplicada. 4. Embargos
de declaração rejeitados."
(ARE 737485 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2015 PUBLIC
09-04-2015) (sem grifos no original)

Indiscutivelmente, não se verificam os transcursos dos prazos necessários ao
reconhecimento da prescrição intercorrente suscitada pela Defesa.

Cabe destacar que apenas a inércia ou a lentidão na persecução penal pode acarretar a
extinção da punibilidade mediante prescrição, pois tal instituto se caracteriza pela perda da
ação em face de dever estatal, cujo descumprimento inviabiliza o processo e a punição do
agente.

A análise deve se dar pela adequada interpretação do disposto no art. 125, § 5º, inciso II, do
CPM, a fim de alcançar o real sentido da norma. O referido dispositivo assim prevê:

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se:
................................
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
...............................
II - pela sentença condenatória recorrível

O dispositivo transcrito determina que a prescrição seja interrompida quando houver uma
"sentença condenatória recorrível". Conquanto no texto legal só tenha constado "sentença",

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
a prática jurídica assentou que os Acórdãos que reformarem Sentença absolutória também
se inserem nessa hipótese e, por esse motivo, interrompem a prescrição.

Nesse sentido, cita-se julgado desta Egrégia Corte, em que, a despeito da condenação advir
tão só na instância recursal, por meio de "acórdãos reformatórios", compreendeu-se que
havia uma "sentença condenatória recorrível" a justificar a interrupção na forma do aludido
dispositivo:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. COISA JULGADA. I - Somente a publicação,
tanto da sentença de primeira instância, quanto do acórdão reformatório,
interrompe o lapso prescricional. [...]." (STM. AI 0000134- 30.2013.7.05.0005.
Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 19.12.2017.). "[...]. Apesar de
o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a sentença
condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção da
prescrição, é entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos
de decisões que reformam as sentenças absolutórias prolatadas no
Juízo a quo, o acórdão condenatório, por ser a primeira decisão
condenatória recorrível, passa a ser considerado para tanto. [...]."
(STM. RSE 0000008-34.2003.7.01.0201. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em
29.3.2016.). "[...]. A norma penal castrense reconhece como causas
interruptivas da prescrição o recebimento da Denúncia e a Sentença
Penal condenatória. O Acórdão condenatório que reforma sentença
penal absolutória equipara-se, para fins de interrupção da
prescrição, à sentença condenatória recorrível. [...]."
(STM. ED 0000282-17.2011.7.01.0201. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Julgado em 20.6.2017.). (sem grifos no original)

Também é válido relembrar os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, os quais se sedimentaram ainda quando o Código Penal comum
detinha redação igual à do Diploma Castrense, antes da reforma introduzida pela Lei 11.596,
de 2007:

"PENAL. PRESCRIÇÃO. CRIME FALIMENTAR. CONDENAÇÃO.
INTERRUPÇÃO. 1. A CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU, POR FORÇA
DE RECURSO DA ACUSAÇÃO, INTERROMPE A PRESCRIÇÃO NA DATA
DO JULGAMENTO. O LEGISLADOR, COMO PROCLAMADO PELO STF, UTILIZA-
SE DA EXPRESSÃO "SENTENÇA CONDENATORIA" (ART. 117, IV, DO CP) NO
SENTIDO DE "DECISÃO", NÃO HAVENDO, PORTANTO, DIFERENÇA
ONTOLOGICA ENTRE "ACORDÃO CONDENATORIO" E "SENTENÇA
CONDENATORIA", PORQUE AMBOS ESTEREOTIPAM UMA "DECISÃO". 2.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO (LETRA "C")." (STJ. REsp
117.081/SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves. 6ª Turma. Julgado em 24.6.1997.).
"[...]. Prescrição. Causas interruptivas. A sentença condenatória
recorrível e o acórdão que mantém a condenação, mas com alteração
da tipificação, da pena e do prazo prescricional, constituem causa de
interrupção do prazo prescricional. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no REsp 338.041/SP. Rel. Min. Paulo Medina. 6ª Turma. Julgado em
10.6.2003.).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
"[...]. O acórdão condenatório, que reforma sentença penal
absolutória, reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal.
[...], o acórdão condenatório equipara-se, para os fins a que se refere o art.
117, inciso IV, do Código Penal, à sentença condenatória recorrível. [...]." (STF.
HC 70810. Rel. Min. Celso de Mello. 1ª Turma. Julgado em 6.9.1994.).

"[...]. III - Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o
Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o
entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a
condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a
refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e,
portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de
interrupção do prazo prescricional. [...]."
(STF. HC 106222. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 1ª Turma. Julgado em
1º.3.2011.) (sem grifos no original).

A doutrina seguiu no mesmo norte, isto é, a redação do CPM - e a anterior do Código Penal
comum - não deve ser lida de forma taxativa: o vocábulo "sentença" não abrange
unicamente a condenação proferida por magistrado singular ou órgão judicial equivalente,
mas também o Acórdão que se enquadre nas circunstâncias citadas.

Acerca disso, ao trabalhar com as antigas disposições da lei penal comum, Damásio de Jesus
afirma "que o CP empregava o termo 'sentença condenatória' no sentido de 'decisão', não
havendo, pois, diferença entre aquela e 'acórdão condenatório'". Ainda, ressalvava que,
confirmada a condenação pelo Tribunal, com manutenção, diminuição ou aumento da pena,
"o acórdão não tem efeito de interromper o prazo prescricional" (In Prescrição penal. 18. Ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 85-88.).

Além disso, Cícero Neves e Marcelo Streifinger, em obra específica sobre o direito penal
militar, seguem no mesmo sentido: "a ideia de 'sentença' deve ser compreendida em sentido
amplo, ou seja, de abranger não só as decisões de primeira instância, mas também as
lavradas pelos tribunais". Como concluem, "no processo penal, a sentença é o ato
jurisdicional que encerra o processo, incursionando ou não pelo pedido formulado, podendo
ser lavrada em primeiro ou em segundo grau" (In Manual de direito penal militar. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 832.).

Portanto, embora o artigo do CPM (e o do CP até 2007) aparente não incluir Acórdãos em sua
hipótese, pois não atualizado, cumpre destacar que a interpretação dessa causa de
interrupção sempre se deu de forma extensiva. O vocábulo "sentença" não buscou
diferenciar entre as decisões prolatadas em Órgãos de primeira instância e as manifestações
colegiadas dos Tribunais.

Porém, tal entendimento possui limites em alguns pontos. Conforme se percebe nos julgados
e na doutrina citados, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a ser considerada
para interrupção seria a primeira a ser proferida. Dessa forma, não se estendia a eficácia
interruptiva ao Acórdão que somente mantém condenação imposta pelo primeiro grau.

No intento de rever esse quadro, promulgou-se a Lei 11.596, de 2007, que modificou o art.
117 do CP para passar a prever que as publicações "da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis" são ambos marcos interruptivos, independente se somente forem
"confirmatórios" da condenação, no caso dos "acórdãos".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176

Essa perspectiva é facilmente constatada na exposição de motivos do Projeto de Lei do
Senado 401, de 2003, que antecedeu a mudança. Nesse texto, o propositor descreveu com
clareza o seu objetivo de combater a ocorrência da prescrição intercorrente resultante das
limitações impostas aos efeitos do citado dispositivo:

"A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente
ou superveniente (art. 110, § 1, do Código Penal), que ocorre após a prolação
da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a
interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores,
uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante,
interromperá a contagem do prazo prescricional, zerando-o novamente.

Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o
entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira
instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da
ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse sentido,
contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição,
mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também
interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples
condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a
decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de
ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de
interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a
contagem do prazo prescricional será renovada a partir da publicação
do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo
tribunal.".
( D i s p o n í v e l
e m
h t t p s : / / l e g i s . s e n a d o . l e g . b r / s d l e g -
getter/documento?dm=4611005&ts=1594033955946&disposition=inline,
acesso em 30.4.2021.) (sem grifos no original.)

Não obstante, os Tribunais resistiram à adoção do referido dispositivo legal. Em linha com o
entendimento que era aplicado antes da Lei 11.596, de 2007, prosseguiu-se com a
interpretação do "acórdão condenatório recorrível" ser somente aquele que reverte uma
absolvição, consoante se constata em julgados recentes do STJ:

"[...]. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o
acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não
constitui marco interruptivo da prescrição. [...]." (STJ. AgRg no REsp
1844437/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em
18.2.2020.);

"[...]. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no
RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto
Martins, assentou o entendimento de que o acórdão confirmatório da
condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que
modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV do
Código Penal. [...]." (STJ. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
1394652/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em
13.4.2020.);

"[...]. 2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo
prescricional, ainda que modifique a pena fixada. [...]." (STJ. AgRg no REsp
1838355/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em
17.12.2019.).

Apesar disso, atualmente, tal posicionamento tem sido questionado. A partir de posição
encabeçada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, o Excelso Pretório iniciou uma
aproximação de sua jurisprudência à intenção legislativa retro apresentada, primeiro
por meio de julgados da 1ª Turma, e, mais recentemente, em posição do Plenário, fixada
pela maioria absoluta de seus membros.

No que se refere à tese iniciada pelo ilustre Ministro cabe destacar que o Julgador, desde
antes da mudança no Diploma Penal comum, já defendia que o termo "sentença" fosse
empregado em seu sentido genérico, equivalente a "decisão", o que, até este ponto,
encontrava-se em alinhamento com a interpretação que o restante da doutrina e do
Judiciário faziam.

No entanto, o culto Magistrado avançava ao afirmar que o Acórdão confirmatório -
mantivesse, diminuísse ou aumentasse a pena - não deixa de carregar eficácia condenatória.
Em seu entender isso decorre do efeito substitutivo inerente às decisões judiciais, ao passo
que, uma vez prolatado o Acórdão, esse passa a ser o título executável, pois suplantou a
Sentença por ser decisão posterior, emanada de instância superior.

Tal efeito detém expressa previsão em nosso ordenamento desde, ao menos, o Código de
Processo Civil (CPC) de 1973, em seu art. 512, e, mais recentemente, no Novo CPC, por meio
do art. 1.008. O fato de se tratar de norma processual-civilista não afasta sua aplicabilidade,
já que se trata de regra processual genérica, ligada ao julgamento de recursos, admissível de
forma subsidiária:

Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a
decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso.
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão
impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

Para melhor apresentar essas colocações, transcreve-se parte de duas falas proferidas pelo
insigne Ministro Marco Aurélio durante julgamentos na Turma. A primeira, na Sessão que
julgou o Habeas Corpus 109.966/SP, em 13.12.2011:

"A sentença já foi suplantada, foi substituída pelo acórdão do Tribunal
de Justiça e, depois, este pelo do Superior Tribunal de Justiça, "ou acórdão
condenatório recorrível". O que há, a essa altura, como título judicial
estampando uma pena? O acórdão do Superior Tribunal de Justiça." (Sem
grifos no original)

A segunda, no julgamento do Recurso Extraordinário 751.394/MG, ocorrido em 28.5.2013:

"A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do
Código de Processo Civil - aplicável, subsidiariamente -, pelo acórdão.

O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a
Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código
Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser
impugnado, como o foi.".

Salienta-se que os delitos desses julgados ocorreram antes da promulgação da Lei 11.596,
de 2007, e que as duas condenações foram reduzidas em âmbito recursal.
Ainda assim, tais circunstâncias não inviabilizaram a posição defendida pelo eminente
Ministro. De acordo com as falas acima transcritas, a mera confirmação, apesar da redução
da pena, não apartou a carga condenatória dos Acórdãos, e, portanto, o caráter de decisões
"condenatórias recorríveis", sobretudo porque os julgamentos dos Tribunais substituíram a
Sentença enquanto Decisão que será executada.
O detalhe de que a esses casos se aplica a anterior redação do CP (idêntica à do CPM)
também não afastou a razão dos argumentos. Consoante se retira da segunda fala,
inteligível que a Lei 11.596, de 2007, tão somente "explicitou" o que já estava implícito no
dispositivo legal: que o Legislador nunca quis limitar a aplicabilidade do dispositivo legal
unicamente às sentenças emanadas de Órgão de 1º Grau, mas sim a usou a título genérico,
equivalente a "decisão", abarcando tanto "sentenças", quanto "acórdãos".
Isso se sustenta inclusive pelas interpretações que a doutrina e a jurisprudência já faziam à
redação anterior do CP. Nesse sentido, ainda que com limitações, aceitavam-se certos tipos
de Acórdão como causa de interrupção do curso da prescrição, não somente as Sentenças
strictu sensu.
Posteriormente, com as mudanças na composição da 1ª Turma do STF, em especial pela
entrada do ilustre Ministro Alexandre de Moraes, o posicionamento minoritário se tornou
unânime. Com esse novo Julgador, além dos fundamentos defendidos pelo eminente Ministro
Marco Aurélio, acrescentaram-se outros dois aspectos: um referente à sistemática do
instituto da interrupção e a consequente ausência de isonomia no seu emprego; outro pela
finalidade da prescrição intercorrente enquanto forma de sanção da inércia estatal.
Quanto ao primeiro aspecto, aborda-se mediante exemplo prático. Imaginem-se dois
indivíduos delinquentes, cada um a responder em processo criminal próprio. Um fora
absolvido em primeira instância, porém condenado por um Tribunal, de forma que o Acórdão
será marco obstativo da prescrição. O outro, condenado na origem e com o resultado
referendado na instância superior, terá seu prazo prescricional contado desde a condenação
mais antiga (no primeiro Grau) até futuro trânsito em julgado.
Construídas essas hipóteses, percebe-se que o primeiro indivíduo, sobre o qual houve um
provimento judicial favorável à sua não-culpabilidade, sofrerá interrupção na prescrição mais
adiante e, portanto, de maneira mais desfavorável. Por sua vez, o segundo será privilegiado
com a ausência da interrupção em grau recursal e poderá alongar mais o processo entre a
sentença e a formação da coisa julgada, em que pese a certeza acerca da sua
responsabilidade, em tese, seja maior, visto que condenado em mais de uma instância.
Observado esse quadro, perceptível que se cria uma situação de desigualdade processual,
visto que penaliza o Réu absolvido ao menos uma vez, enquanto beneficia aquele condenado
em todas as instâncias judiciais.
Quanto ao segundo aspecto abordado, a partir da mesma problemática desafia-se a
finalidade do sistema prescricional penal. Nesse ponto, reconhece-se que a prescrição,
enquanto causa extintiva da punibilidade, impede o prolongamento ad eternum da demanda
penal. O instituto serve para sancionar a letargia estatal, pois, entre outras razões,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
desrespeitou o direito a uma duração razoável do processo, preceituado no art. 5º, LXXVIII,
da Constituição da República.
Em consonância, Pacelli e Callegari afirmam que "a prescrição, em maior ou em menor
grau," presta-se a ser um "instrumento de controle da atuação dos órgãos persecutórios",
para que esses ajam "a tempo e modo, a fim de evitarem o perecimento da persecução
penal pela leniência e morosidade do serviço público" (In Manual de direito penal: parte
geral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 576.).
Em igual sentido, Cícero Neves e Marcelo Streifinger colocam que essa forma de extinção da
punibilidade, além de buscar a pacificação social dos conflitos, ao evitar um prolongamento
infinito das investigações e processos criminais, opera-se "em razão da necessidade de
combater a desídia da estrutura punitiva" (In Manual de direito penal militar. São Paulo:
Saraiva, 2012 p. 781.).
Diante dessa construção, conclui o insigne Ministro Alexandre de Moraes que, não obstante
"a ideia de prescrição" esteja "vinculada à inércia estatal", na situação processual em que as
instâncias recursais confirmam a condenação imposta, demonstra-se que há, na verdade,
uma atuação judicial tempestiva. Logo, conclui que, "se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal".
Para merecida referência, transcreve-se na íntegra o posicionamento do eminente
Magistrado, manifestado quando do julgamento do Habeas Corpus 138.088/RJ, em 19 de
setembro de 2017, no qual apresentou os fundamentos acima explorados:
"[...] o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório
inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria
razoável fazê-lo. Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa
distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser
condenado pelo Tribunal - nesse caso, o acórdão teria força para interromper
a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser
também condenado em segundo grau (ou seja, com uma certeza ainda maior)
- esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há,
sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na
confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do
Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do
devido processo legal."
(STF. HC 13808/RJ. Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes. 1ª Turma.
Julgado em 19.9.2017.) (sem grifos no original).
Desde esse julgamento paradigma, a compreensão passou a ser unânime na 1ª Turma do
STF, com sua consequente solidificação em jurisprudência, como se retira dos seguidos
julgamentos prolatados acerca do tema: HC 136392, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
3.10.2017; ARE 1130096 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 7.8.2018; HC
147625, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13.11.2018; RE 1182718 AgR, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 15.3.2019; RE 1210553 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
julgado em 28.6.2019; RE 1210551 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado
em 20.8.2019; RE 1176906 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13.9.2019; RE
1226719 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 4.10.2019; RE 1237572
AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26.11.2019; RE 1243415 AgR-4º,
Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1243415 AgR-3º, Rel. Min. Roberto
Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1239384 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
21.2.2020; RE 1252572 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27.3.2020.
Além disso, conforme adiantado, essa jurisprudência, durante o julgamento do Habeas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
Corpus 176.473/RR, evoluiu para representar a maioria absoluta dos Julgadores da Suprema
Corte. Da análise desse caso, fixou o STF tese pela incidência do efeito interruptivo do
"Acórdão condenatório [...], inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta".
Assim restou redigido o citado enunciado:
"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório
da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta."
(STF. HC 176.473/RR. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Plenário. Julgado em
24.4.2020).
Vale destacar desse julgamento que, após iniciado em 5 de fevereiro de 2020 e retirado com
Vista ao eminente Ministro Dias Toffoli, o caso retornou à pauta em Plenário virtual,
momento em que o voto do insigne Relator, Ministro Alexandre de Moraes, prevaleceu por
maioria absoluta (oito a três). Como esperado, seu voto foi acompanhado por todos os pares
da 1ª Turma, porém recebeu também apoio do Voto Vista citado e dos ilustres Ministros
Edson Fachin e Cármen Lúcia, os quais, embora votem diferentemente nas sessões da 2ª
Turma, presumível que o fazem pelo princípio da colegialidade.
Estabeleceu-se, portanto, um entendimento majoritário que passará a ser regra nos
julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de resistência pela minoria
integrada pelos eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Apresentados todos esses fundamentos, as conclusões que se alcançam são as seguintes.
A um, a expressão "sentença condenatória recorrível", empregada no art. 125, § 5º, II, do
CPM, e na redação anterior do art. 117, IV, do CP, nunca foi interpretado restritivamente,
mas sim extensivamente. Essa leitura estabeleceu um emprego genérico do termo
"sentença", ou seja, que esse representa a primeira decisão condenatória dos autos,
independente da instância que a prolatasse. Em virtude disso, determinou-se a ocorrência de
uma única causa de interrupção no curso do processo, não renovada por Acórdãos que
somente confirmassem a condenação de origem.
A dois, as limitações criadas por essa linha argumentativa originaram a Lei 11.596/2007 que
alterou o CP no citado dispositivo. O intento do Legislador fora em tornar clara a lei a fim de
que "sentenças" e "acórdãos condenatórios recorríveis" fossem aceitos como causas
interruptivas, com destaque para a intenção de que se incluíssem na regra as decisões
colegiadas confirmatórias da condenação do grau inferior, independente de aumentarem,
manterem ou decrescerem a pena.
A três, não obstante inicial resistência da doutrina e da jurisprudência à vontade do
Legislador, a 1ª Turma do STF, encabeçada pelos insignes Ministros Marco Aurélio e
Alexandre de Moraes, tem revertido a interpretação até então vigente, com maioria fechada
no Plenário da Corte Suprema. Discerniram os Julgadores que, ontologicamente, ambas as
manifestações judiciais se equivalem como decisões que condenam o indivíduo a uma pena,
forte no efeito substitutivo que faz a Sentença ser suplantada pelo Acórdão como título
condenatório que poderá vir a ser executado.
Também denotaram que a aplicação da causa de interrupção, na modalidade atual, cria um
tratamento díspar e prejudicial entre o Réu condenado em todas as instâncias e aquele que
tem sua absolvição revertida nos Tribunais.
Com efeito, aquele, repetidamente apenado, terá sua prescrição interrompida somente uma
vez e antecipadamente, com maior possibilidade de ser beneficiado pela extinção da
punibilidade durante o curso natural do processo. Já este, a respeito do qual nem todas as
instâncias tiveram certeza da culpabilidade, será afetado negativamente com uma
interrupção tardia. Dito isso, não se concebe, na sistemática do processo penal, razão para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 24/05/2021 00:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f97d3176
essa diferença na abordagem.
Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada, mais restritiva da
norma legal, não se coaduna com a finalidade da prescrição. Fundamentado no ideal de que
o prazo prescricional serve como régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em
processar e julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial que, tempestivamente,
julga e mantém a condenação equivalha a uma inércia merecedora de sanção pela via da
extinção da punibilidade do infrator com condenação reiteradamente confirmada.
Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara castrense,
compreendo que a hipótese legal do Código Penal Militar, não obstante sua defasagem
perante o Código comum, deve ser interpretada à luz dessas visões ontológicas, sistêmicas e
finalísticas referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento que acima se
procurou delinear.
Dessa forma, o texto do Diploma Penal Militar, ao usar tão só o termo "sentença", deve,
primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu
sensu, decisões originadas dos julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos
Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos deste Tribunal. Isso, inclusive,
já se encontra em consonância com o consolidado pela jurisprudência desta Corte, conforme
se referenciou.
Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário vislumbrar que
o adjetivo "condenatório", em relação às decisões colegiadas do Superior Tribunal Militar,
não se limita aos Acórdãos que reformam uma Sentença absolutória, ou que aumentem
substancialmente a pena inicialmente fixada.
Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do
Tribunal que mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas
preservam a condenação do indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também
pelo prisma da eficácia substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão, ao
manter a condenação, suplantará a Sentença enquanto título a ser executado, conforme no
caso em apreço.
Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596, de
2007, embora desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção do
entendimento supra. Como se buscou demonstrar, a citada legislação foi introduzida no
intento de "explicitar" algo já contido na redação legal.
Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no Supremo
Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao
disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta,
sua incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum era idêntica à
do CPM.
Diante do exposto, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União, porém nego-lhe provimento para manter incólume a Decisão proferida pelo
MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, nos autos do Processo de
Execução Penal 7000148-87.2020.7.03.0203, rejeitou o pedido defensivo de reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como da pretensão executória da pena, em
relação ao delito de deserção outrora praticado pelo Executado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269e8d180
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000127-88.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
RECORRENTE: ÂNGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido, no que fui acompanhado
pelos eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, para dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defesa de ÂNGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA para extinguir a punibilidade do
recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 123, IV, c/c o art.
125, VII, e o art. 129, todos do CPM.
2. Ao interpor o presente recurso, a Defensoria Pública da União pretendia a reforma da Decisão do MM Juiz
Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM para que o recurso fosse provido a fim de extinguir a execução penal por
estar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva. Para tanto, sustentava que se
operou a prescrição da pretensão punitiva porque transcorreu mais de 1 (um) ano entre o trânsito em julgado
dos embargos infringentes (9/10/2020) e a sentença condenatória, considerando que a prescrição seria de 1
(um) ano, nos termos dos art. 123, inciso IV, do CPM, porque fulminada pela prescrição da pretensão punitiva,
de acordo com o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso II, e o art. 129, todos do CPM (Evento 1, doc. 2).
3. Inicialmente, no que tange ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, verifica-se
que, em que pese a defesa sustente que "o marco inicial da pretensão executória é o trânsito em julgado para
a acusação, nos termos do art. 112, inciso I, do CP", é cediço que a jurisprudência deste Superior Tribunal
Militar já pacificou entendimento de que referida prescrição tem como marco inicial o trânsito em julgado para
ambas as partes, diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM, em relação ao direito penal comum.
4. No Código Penal Militar, o artigo que trata da prescrição da pretensão executória não deixa margem a
dúvidas quanto à abrangência da pretensão executória, restringindo sua incidência aos casos de efetivo
trânsito em julgado da sentença ou quando já iniciada a execução, esta é interrompida. O instituto está
previsto no artigo 126 do CPM, in litteris:
"Prescrição da execução da pena ou da medida de segurança que a substitui.
Art. 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança
que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos
prazos estabelecidos no art. 125, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
criminoso habitual ou por tendência.
§ 1º Começa a correr a prescrição:
a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a
suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (grifei)
b) do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva
computar-se na pena. (destaquei)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269e8d180
§ 2º No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento ou desinternação
condicionais, a prescrição se regula pelo restante tempo da execução.
§ 3º O curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está prêso
por outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou pela
reincidência."
5. Como se vê, não há previsão para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória pelo simples
trânsito em julgado para a acusação, como quer a defesa, entendimento este que encontra amparo apenas na
Legislação Penal Comum. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
"EMENTA: Habeas Corpus. Furto. Liminar. Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.
Trânsito em julgado. Constrangimento ilegal. Pleito liminar indeferido devido à ausência dos
requisitos autorizadores da tutela cautelar - fumus boni iuris e periculum in mora. Decisão do
Ministro-Relator. Caracterizou-se ser improcedente o pleito para declarar a prescrição da
pretensão executória. Inocorrência de prescrição da pretensão executória,
considerando a data do trânsito em julgado para Defesa e a data da audiência
admonitória . Prevalece o entendimento da Corte quanto a ser necessária a
ocorrência do trânsito em julgado da Sentença condenatória para ambas as partes,
ex vi do art. 126, § 1º, alínea a, do CPM, para configurar a prescrição da pretensão
executória. Decisão do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação do art. 112,
inciso I, do CP, aos crimes militares, para cômputo do termo inicial da prescrição,
considerando a especialidade da legislação penal militar." (Habeas Corpus nº
108.977/AM, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 7.2.2012). Inocorrência de
constrangimento ilegal, por parte do Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM. Ordem denegada. Decisão
por maioria. (Habeas corpus nº 55-41.2012.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro
Raymundo Nonato de Cerqueira Filho. Julgado em 21/6/2012.). (Grifos nossos.)
6. Como será demonstrado a seguir, o trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 4/5/2020, que se refere
ao prazo final para a interposição de recurso admissível contra o acórdão do tribunal a quo, no caso, o Recurso
Extraordinário, inadmitido na origem (Evento 35, Proc. nº 7001227-49.2019.7.00.0000), consoante
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS.
1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos
(data do crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) e sobrevindo
acórdão confirmatório da condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está exaurida
a chamada prescrição da pretensão punitiva.
2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões
mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.
3. HC indeferido." (STF, Habeas Corpus nº 86.125, Relatora Ministra Ellen Gracie, 2ªTurma,
Publicado no DJE de 2/12/2005).
7. Isso porque a intimação eletrônica referente à publicação do Acórdão nos Embargos Infringentes nº
7001227-49.2019.7.00.0000 foi expedida para a defesa no dia 11/3/2020 (Evento 30, Processo nº 7001227-
49.2019.7.00.0000) e confirmada em 21/3/2020 (Evento 34 do mesmo Processo). Entretanto, por força do Ato
nº 2.946/2020, editado pelo então Ministro-Presidente do STM, em observância à Resolução nº 313, de
19/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, os prazos processuais ficariam suspensos no período de 19 de
março a 30 de abril de 2020. E, com o advento da Resolução nº 275, de 1º/4/2020, que dispõe sobre a
realização, em caráter excepcional, de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, os prazos
foram retomados no dia 2/4/2020, data da publicação da citada Resolução no DJe.
8. Dessa forma, por ficção legal, o prazo para a interposição do apelo extremo se encerraria no dia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269e8d180
4/5/2020, considerando que o prazo legal seria de 15 (quinze) dias, com a observância da contagem em
dobro, em virtude da prerrogativa dispensada à Defensoria Pública, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei
Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Ou seja, o trigésimo dia cairia em 2/5/2020 (sábado) e seria
prorrogado para o dia 4/5/2020 (segunda-feira).
9. Logo, como já dito anteriormente, por ficção legal, e considerando o entendimento do STF, o trânsito em
julgado para a defesa retroagiria ao último dia para interposição do recurso extraordinário, qual seja,
4/5/2020.
10. Portanto, considerando que o trânsito em julgado para o MPM ocorreu em 14/5/2019 (Evento 105, Proc.
nº 7000035-70.2019.7.03.0203) e para a defesa, em, 4/5/2020, o lapso temporal de 1 (um) ano para a
verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executória deve ser contado a partir do trânsito em
julgado para ambas as partes, isto é, de 4/5/2020. Logo, conclui-se que a prescrição da pretensão executória
somente seria consumada em 4/5/2021.
11. No que se refere ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente, a defesa sustenta que em virtude do transcurso do prazo de 1 (um) ano entre a sentença
condenatória e o seu trânsito em julgado, estaria extinta a punibilidade do acusado, nos termos dos art. 123,
inciso IV, do CPM, porque fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 125, inciso VII,
§ 5º, inciso II, e 129, todos do CPM.
12. O presente caso está compreendido na situação elencada no § 1º do art. 125 do CPM, uma vez que foi
proferida sentença condenatória de que apenas o réu recorreu, tendo se verificado o trânsito em julgado para
o Ministério Público Militar em 14/5/2019, no Evento 105 do Processo nº 7000035-70.2019.7.03.0203. Desta
feita, passa-se a verificar a ocorrência da prescrição com base na pena fixada em concreto.
13. A sentença fixou a pena do apelante em 6 (seis) meses de detenção o que, nos termos do art. 125, inciso
VII, do CPM, estabelece o prazo prescricional em 2 (dois) anos. Entretanto, considerando que o ora recorrente,
nascido em 16/7/1999, era menor de 21 (vinte e um) anos à data do fato, que ocorreu em 8/11/2018 (Evento 1,
doc. 1, Proc. nº 7000035-70.2019.7.03.0203), o prazo prescricional deve ser reduzido à metade, nos termos do
art. 129 do CPM, devendo esse lapso ser diminuído para 1 (um) ano.
14. Verifico, a partir da leitura dos autos, que o recebimento da denúncia ocorreu em 12/2/2019 (Evento 1,
doc. 2, Proc. 7000035-70.2019.7.03.0203), a sentença condenatória foi tornada pública em
25/4/2019 (Evento 98, Proc. 7000035-70.2019.7.03.0203), contudo, em virtude da oposição dos Embargos
Infringentes do Julgado nº 7001227-49.2019.7.00.0000 e da interposição do Recurso Extraordinário nº
7000255-45.2020.7.00.000, o trânsito em julgado ocorreu em 4/5/2020, que se refere ao prazo final para a
interposição de recurso admissível contra o acórdão do tribunal a quo, no caso, o Recurso Extraordinário,
inadmitido na origem (Evento 35, Proc. nº 7001227-49.2019.7.00.0000), consoante entendimento do Supremo
Tribunal Federal expendido no citado Habeas Corpus nº 86.125, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
15. Portanto, transcorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano entre esses marcos interruptivos da prescrição,
configura-se, dessa forma, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente, tendo em vista a pena em concreto fixada na sentença.
16. Ressalto, neste ponto, que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo
prescricional, tendo em consideração a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM. Em que pese o art.
117, inciso IV, do Código Penal comum preveja o Acórdão confirmatório como marco interruptivo da prescrição,
impera o princípio da especialidade em relação à não ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre
foi defendida no âmbito deste STM.
17. Na verdade, a discussão sobre a interrupção do prazo prescricional é questão de direito material e de
ordem pública e está previsto no Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de
maneira restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este
caso concreto não comporta a criação de um motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa
interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não há previsão no CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269e8d180
18. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal
comum, a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas
Corpus nº HC 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a
24/4/2020, ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
"O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte tese: 'Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello.". (Grifo nosso)
19. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma,
nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, afastou o entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial
daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE
RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na decisão agravada. A não
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos
os requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de extinção da
punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja
vista o disposto no art. 61 do Código de processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não
ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da
prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no
sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da
apelação, em 23⁄10⁄2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso especial
não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data do termino do
prazo para interposição do último recurso cabível (11⁄4⁄2019), conforme entendimento firmado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269e8d180
pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n. 386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva
estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.". (Grifo nosso).
20. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidas com bastante acerto
as decisões desta Corte que levaram em conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o
entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo
prescricional, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e
deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação:
29/04/2019). (Grifo nosso).
21. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha alterado o seu
entendimento na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000,
não há como negar a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi
brilhantemente exaltada pelo ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um
contraponto em relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o decurso de 2
anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º,
deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que for
publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão,
quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão
de julgamento, que é pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269e8d180
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa. Não
é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma
condenação. Portanto, já teria servido para interromper a prescrição. Quando o colegiado
resolve aumentar a pena, profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor
posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se
for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).
22. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação pontual em
relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação à não
ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo
qual peço licença para citar mais um precedente, in litteris:
"Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição, dado que o
Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em Primeira Instância,
desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora condenado para uma figura de menor
gravidade, aplicando-lhe, em consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da
prescrição para a data da publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III- Decisão unânime.". (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-18.2013.7.01.0301, Relator:
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão publicada em 5/9/2013).
23. Nesse mesmo sentido, o recente precedente desta Corte nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000413-03.2020.7.00.0000, de minha relatoria, julgado em 17/9/2020, com a seguinte Ementa, in
litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. CRIME CAPITULADO NO ART. 187
DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL/NÃO RECEPÇÃO SUSCITADA PELA
DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PROPOSTA PARA QUE A CORTE DEFINA COMO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM
1ª INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 125, § 5º,
INCISOS I E II, DO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar, arguida pela Defesa do embargado, de inconstitucionalidade
parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, bem como a falta de interesse de a PGJM funcionar
como "custos legis", uma vez que o referido dispositivo processual castrense permanece
plenamente dotado de eficácia, pois foi integralmente recepcionado pelo ordenamento jurídico
constitucional, garantindo a paridade de armas entre o Órgão Ministerial e a Defesa do réu.
Além do mais, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e o art. 126 do Regimento
Interno do STM têm como suporte de validade a própria Constituição Federal de 1988. Decisão
majoritária.
II - Conforme precedentes desta Corte, o acórdão confirmatório de sentença
condenatória não deve ser considerado como marco interruptivo do lapso
prescricional.
III - Tendo em vista a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, bem como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269e8d180
a especialidade do Direito Penal Militar, são incabíveis a interpretação extra legem e
a analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas
interruptivas de prescrição.
IV - Entende-se que a decisão da Suprema Corte, proferida nos autos do Habeas Corpus nº
176.473, serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos
julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal comum,
especialmente quanto ao art. 117, inciso IV.
V - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária.". (Grifos nossos).
24. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é tratada como
limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo
(art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal de 1988).
25. Vale, ainda, trazer à colação os seguintes julgados desta Corte, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso VII,
reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal Militar. Por
essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da deserção não tem o
condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que decidiu ser
o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da incipiente
discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar da analogia de
modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000,
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão publicada no Dje
em 24 de setembro de 2020.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
MARCO INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRÍVEL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que
nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se
em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum,
sobretudo por força do Princípio da Especialidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.". (Recurso em Sentido Estrito nº
7000754-63.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Publicado no Dje em 9/6/2020)
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRIOCIONAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 18:03:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269e8d180
No ordenamento penal castrense, entre as causas de interrupção do prazo
prescricional questão estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao
acórdão condenatório recorrível, diferentemente do Código Penal Brasileiro.
A inovação no regramento dos marcos interruptivos do lapso prescricional, que foi
promovida com o advento da Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007, teve
alcance expresso nos casos regidos pelo Código Penal Brasileiro, sem alterar o
Código Penal Militar, que traz disciplina própria da matéria.
Interpretação literal da norma penal castrense aplicável, mediante reconhecimento da
prescrição, perfazendo solução jurídica inclusive mais benéfica ao réu, visto que
apaga todos os efeitos da condenação.
Agravo interno conhecido e rejeitado, por maioria de votos.". (Agravo Interno nº 7000256-
30.2020.7.00.0000, Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em
10/6/2020). (Grifos nossos).
26. In casu, considerando que a pena, em relação ao recorrente, foi fixada no patamar de 6 (seis) meses de
detenção, não há dúvida de que entre a publicação da Sentença condenatória ( 25/4/2019) e o trânsito em
julgado do Acórdão ( 4/5/2020) ocorreu o lapso prescricional para o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, a qual teria operado em 25 de abril de 2020, nos termos do art. 123, inciso
IV, c/c o art. 125, inciso VII e o art. 129, todos do CPM. Isso porque o Acórdão confirmatório da sentença
condenatória, publicado em 11/10/2019 (Evento 54, Proc. nº 7000600-45.2019.7.00.0000), não pode ser
considerado como novo marco interruptivo da prescrição.
27. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é admitir que, em
sede de processos de natureza sancionatória, são realmente incabíveis a interpretação extra legem e a
analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de prescrição, mormente
quando se sabe que o presente caso concreto é anterior à decisão do Plenário daquela Suprema Corte,
proferida nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, cujo
precedente serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos julgados de
suas respectivas Primeira e Segunda Turmas em relação ao Código Penal comum, especialmente o seu art.
117, inciso IV.
28. Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, torna-se insubsistente o ius puniendi do Estado pela pena
em concreto, considerando a ocorrência da prescrição, na forma intercorrente.
Por essas razões, votei vencido para dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de
ÂNGELO GABRIEL RODRIGUES SANTANA e extinguir a punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 123, IV, c/c o art. 125, VII, e o art. 129, todos do CPM.
Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator